Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801154-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA., PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento opostos por Palmyra do Brasil Indústria e Comércio de Silício Metálico e Recursos Naturais Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado do Pará para afastar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução fiscal. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aceitação, pelo Fisco, de apólice de seguro garantia apresentada na execução fiscal e requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que o crédito tributário estaria suficientemente garantido por apólice de seguro garantia aceita pelo Fisco; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige, em caráter excepcional, a efetiva presença de vício no julgado, o que não se verifica quando a parte apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao afirmar que o seguro garantia com prazo de vigência predeterminado não é idôneo para garantir o juízo da execução fiscal nem para justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O fundamento decisivo do julgamento reside no entendimento consolidado do STJ de que a fiança bancária e o seguro garantia não se equiparam ao depósito integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do art. 151 do CTN e da Súmula 112/STJ.

A apólice indicada nos autos possui prazo de vigência determinado, de 14/08/2022 a 14/08/2024, circunstância que inviabiliza sua aceitação como garantia apta a sustentar o efeito suspensivo, sobretudo porque sequer permanecia vigente.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte, desde que exponha fundamentação suficiente para demonstrar as razões de acolhimento ou rejeição da pretensão deduzida em juízo.

Como o acórdão embargado examinou a matéria de forma fundamentada, os aclaratórios revelam apenas intuito de rediscutir o mérito já decidido, razão pela qual sua rejeição se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem rediscussão de matéria já decidida sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Seguro garantia com prazo de vigência determinado não é idôneo para assegurar o juízo da execução fiscal nem para autorizar efeito suspensivo a embargos à execução. 3. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando expõe razões suficientes para decidir, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.021, § 3º, 489, § 1º, IV, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CTN, art. 151; CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1.924.099/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.832.692/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2417590/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801154-53.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA.

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ e ACÓRDÃO ID N. 33654708

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA.
em face do Acórdão de ID n. 33654708, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve incólume a Decisão Monocrática de ID n. 28564817, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para afastar o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução de origem, tendo como embargado
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que o v. acórdão restou omisso, já que a Embargante apresentou na Execução Fiscal correlata a Apólice de Seguro Garantia nº 054952024005407750008274, para garantir os débitos tributários executados, e, na oportunidade, o Fisco aceitou a garantia ofertada.

Acrescenta que o crédito tributário objeto da Execução Fiscal originária está devidamente resguardado, uma vez que: (i) a Apólice permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto; (ii) a Seguradora poderá proceder com a renovação automática na remota hipótese de que a Embargante não o faça; e (iii) na mais derradeira hipótese, a Seguradora depositará o valor integral do crédito tributário.

Assevera que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que nunca houve provimento, ou sequer qualquer pedido pela suspensão de exigibilidade do crédito tributário em discussão. Na verdade, não se trata de oferecimento de garantia em ação autônoma cautelar satisfativa, mas sim de oferecimento de seguro garantia no contexto de execução fiscal.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 35296201,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 33654708):

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução apresentado pelo agravante na origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28564817):

“(...) Adianto que o presente julgamento será realizado de forma monocrática, eis que versa sobre matéria sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e passo a proferir decisão.

Cinge-se a presente análise em verificar no presente caso se, apesar de ter sido garantido o crédito, os demais requisitos para a atribuição e efeito suspensivo aos Embargos à execução foram corretamente preenchidos, posto que resta, segundo o Agravante ESTADO DO PARÁ, demonstrada a legalidade dos autos de infração e regularidade da constituição do crédito tributário, objeto da execução fiscal.

Assiste razão ao agravante ao pleitear pela reforma da decisão combatida. Explico.

Como cediço, o C. Tribunal da Cidadania, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ.

Outrossim, ressalto, por oportuno, que se o seguro garantia ofertado tiver prazo de vigência pré-determinado, não será aceito nem mesmo como garantia do Juízo para fins de embargos ou obtenção de certidão, isto porque, conforme entendimento adotado pelo STJ no AgInt no
REsp 1.924.099-MG
, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma, julgado em 24/05/2022, se a apólice tiver prazo determinado, como não se sabe em que dia o processo encerrará, não há como garantir a execução fiscal.

Colaciono ainda a seguir entendimento do C. Tribunal da Cidadania, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1.
O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
. Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1 .832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto do art . 105, III, da Constituição Federal. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2417590 PR 2023/0244281-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) (grifei)

Da análise detida dos autos, verifico que a decisão vergastada, apontou como garantia do Juízo a Apólice de Seguro Garantia contida no ID n. 79235878 – autos de origem, ocorre que a referida apólice, possui prazo de vigência, a saber de 14/08/2022 a 14/08/2024, ou seja, atualmente, sequer se encontra vigente.

Nessa esteira de raciocínio, considerando o posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a reforma da decisão vergastada se mostra medida de direito a se impor, eis que inviável considerar Apólice com prazo de vigência para garantia do Juízo em sede de Embargos à Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão fustigada, eis que não há o que se falar em efeito suspensivo nos Embargos à Execução no presente caso, consoante a fundamentação deste decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o seguro garantia com prazo de vigência pré-determinado, como no presente caso, em que já até ultrapassada a data de vigência, não será aceito nem mesmo como garantia do Juízo para fins de embargos ou obtenção de certidão, isto porque, conforme entendimento adotado pelo STJ no AgInt no REsp 1.924.099-MG.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28564817, nos termos do voto condutor. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026